Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETRAN. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o acórdão debateu acerca da natureza jurídica do débito e concluiu não cuidar de cobrança de créditos tributários, mas de prejuízo ao erário não resultante de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Afastou a imprescritibilidade e empregou o prazo prescricional de cinco anos por dano ao erário decorrente de ato ilícito, seguindo na forma do art. 1.013, § 1o, do CPC, para manter, por outros fundamentos, a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito em relação ao período de abril/2002 a abril/2003, bem assim julgar improcedente o pleito quanto ao débito relativo ao período de maio/2003 a maio/2004.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.